Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-20.2020.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000388-20.2020.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL BARBOSA DE SA - CPF: 732.728.331-53 (RECORRIDO), FABRICIO BATISTA GUIMARAES - CPF: 036.589.461-30 (RECORRIDO), LEOMAR CAVALCANTE DA CUNHA - CPF: 592.819.281-91 (RECORRIDO), Maria Valéria da Silva Brito Pericinoto (RECORRIDO), João Ferreira Borges Filho (RECORRIDO), MAYCON ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.273.241-63 (RECORRIDO), Gabriel Ribeiro da Silva (RECORRENTE), GABRIEL RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA PAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO BATISTA GUIMARAES - CPF: 036.589.461-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ IVONALDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000388-20.2020.8.11.0092

RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DESPRONÚNCIA – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000388-20.2020.8.11.0092

RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gabriel Ribeiro da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita a tese de inexistência de indícios de autoria, aduzindo que a decisão recorrida foi fundamentada exclusivamente no depoimento prestado pelo codenunciado, José Ivonaldo da Silva, que, supostamente, teria agido a mando do recorrente.

Sustenta que, pelos depoimentos colhidos nos autos, o crime foi praticado por algum dos desafetos da vítima, porém, nenhuma das testemunhas faz menção à participação de Gabriel Ribeiro da Silva.

Postula, ao final, sua absolvição sumária, ou, subsidiariamente, sua despronúncia.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Taquari requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000388-20.2020.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Gabriel Ribeiro da Silva
, vulgo “
Neguinho Pocã
ou
Boca de Pocã
”, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], perpetrado juntamente com o corréu,
José Ivonaldo da Silva
, em face de
Samuel Ferreira Paes
, porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
24 ou 25 de setembro de 2008
, no
período noturno
, nas
proximidades do ‘Lago Picolé’
, Alto Taquari/MT,
JOSÉ IVONALDO DA SILVA
e
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
, agindo em coautoria e com unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, agindo com
animus necandi
, e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, e por
motivo torpe
,
mataram

Samuel Ferreira Paes
, conforme prova o laudo de exame de corpo de delito encartado à fls. 17/18-IP.

Infere-se do apurado que,
os denunciados
,
em companhia do menor M. R. S.
,
usaram drogas
e
ingeriram bebidas alcoólicas
no
bar da ‘Dona Maria’
, localizado no bairro 13 Pontos, em Alto Taquari, sendo que o denunciando,
Gabriel Ribeiro da Silva
, contou que a vítima,
Samuel Ferreira Paes
, vulgo
‘Sujeirinha’
,
estava lhe devendo dinheiro
,
sendo que então convidou
o denunciando,
José Ivonaldo da Silva
, vulgo
‘Duda’
e
o menor M. R. S.
, vulgo
‘Vaca’
, para que
fossem cobrar a dívida
.

Os denunciandos e o menor M. R. S. dirigiram-se às proximidades do ‘Lago Picolé’ e, lá chegando, viram a vítima que estava sentada olhando o lago e usando drogas e, neste momento, o denunciando,
Gabriel Ribeiro da Silva
, perguntou ao denunciando,
José Ivonaldo da Silva
,
se este teria coragem de matar a vítima
, sendo que o denunciando,
José Ivonaldo
, respondeu que
sim
, e então o denunciado,
Gabriel
,
sacou uma arma da cintura
,
um revólver calibre 32
, e
a entregou ao denunciando, José Ivonaldo
.

Após
receber a arma
, o denunciando,
José Ivonaldo da Silva
,
aproximou-se da vítima sem que esta percebesse
e,
a uma distância de três passos
,
disparou contra ela pelas costas
, por
duas vezes
,
atingindo a vítima na nuca
,
vindo esta a falecer em decorrência dos disparos
.

Apurou-se, ainda, que após realizados os disparos, os denunciandos evadiram-se do local, não prestando qualquer socorro à vítima.

As investigações realizadas nos autos inclusos de inquérito policial esclarecem que o denunciando,
Gabriel Ribeiro da Silva
,
realizava venda de drogas
, e
que a dívida que a vítima tinha para com o mesmo era referente a compra de drogas
.

Observa-se que
o motivo do crime foi uma dívida referente à compra de drogas
, assim presente a qualificadora do motivo torpe.

Observa-se, ainda, que
o denunciando José Ivonaldo da Silva, aproximou-se da vítima, sem que esta percebesse, já que estava de costas, aproveitando-se ainda da distração da mesma, e de que ela estava sob efeito de drogas, realizou os disparos atingindo a nuca
, ficando demonstrada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

As provas da materialidade do crime e indícios de autoria estão demonstradas pelos exames de corpo de delito, declarações das testemunhas e
confissão do réu
,
José Ivonaldo da Silva
, acostados no procedimento policial”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“Por sua vez,
os depoimentos das testemunhas
e
interrogatório do corréu em fase policial
,
representam indícios suficientes de que o acusado seja o autor ou partícipe do crime
.

Ouvido na
fase policial
,
a testemunha Fabrício Batista Guimarães
afirmou: (...)
‘Que,
soube através do próprio José Ivonaldo
,
o Duda
, da morte de Samuel de tal, Sujeirinha; Que,
José Ivonaldo ainda confessou ter sido ele próprio o autor da morte de Samuel de tal
,
isso a mando do Gabriel de tal
,
também conhecido como Neguinho da Pocã
, um traficante de drogas que atuava aqui em Alto Taquari, na época. (...)’.

A testemunha
Maicon Rogério da Silva
,
na fase inquisitorial
, afirmou: (...)
‘Que, lá chegando, de imediato depararam com a pessoa de Samuel de tal, o Sujeirinha, sentando de frente para o lago, do lado esquerdo do mesmo; Que, o menor declarante afirma que em momento algum sabia do que estava para acontecer com a pessoa de Samuel de tal, o Sujeirinha, e que foi só naquele momento que o Gabriel disse que ele, Sujeirinha tinha uma ‘mancada’ com ele e foi naquele momento que resolveram executar o Samuel de tal, o Sujeirinha; Que o menor declarante afirma que não ouviu como Gabriel de tal e Duda combinaram o ato, mas que
viu quando o Gabriel de tal tirou um revólver da cintura e passou para o Duda
, que de imediato, sem pensar, rumou para onde estava Samuel de tal e, se
aproximando disparou contra a sua nuca por duas vezes
. (...)’.

O corréu
José Ivonaldo da Silva
(
já julgado e condenado
), por ocasião de seu
interrogatório na polícia
, afirmou o seguinte:
‘(...) Que confessa neste ato que foi ele o autor dos disparos que levou à morte a pessoa de Samuel de tal, conhecido também como ‘Sujeirinha’ e que no momento estavam com ele as pessoas conhecidas como Gabriel de tal, o ‘Neguinho da Pocã’ e Maicon de tal, o ‘Vaca’; (...) Que, afirma ainda que tinha conhecimento de que em um dos dias em que ocorriam as festividades de inauguração do Lago, o Gabriel de tal, segundo ele próprio lhe disse, havia se envolvido em uma briga com o Samuel de tal, Sujeirinha, e o motivo foi porque Samuel de tal, o Sujeirinha, devia a ele, Gabriel de tal, o Neguinho da Pocã, uma ‘grana’ de droga que havia pego com ele e que ele ia ter que cobrar dele aquela ‘fita’. (...) Que, o interrogado afirma que foi exatamente naquele momento que decidiram ‘executar’ a pessoa de Samuel de tal, o ‘Sujeirinha’, isso porque
o Gabriel de tal disse a eles que trazia consigo uma arma e perguntou então ao interrogado se ele tinha coragem de ‘fazer o serviço’
; Que,
o interrogado diz que respondeu a ele que sim e Gabriel de tal arrancou da cintura um revolver entregou a ele
, interrogado, que de imediato
pegou a arma e se direcionou até onde estava Samuel de tal, o ‘Sujeirinha’, e sem que ele sequer o percebesse, disparou contra ele, pelas costas
. (...)’.

Desta forma, a tese sustentada pela defesa, baseada na inconsistência do conjunto probatório não deve prosperar neste momento processual, uma vez que
existem indícios suficientes de autoria ou participação
.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido (incisos I e IV do § 2o do art. 121 do CP).

É que de acordo com o depoimento das testemunhas na fase policial, acima destacadas, o crime teria sido cometido em razão de dívida de drogas (motivo torpe), além de ter sido praticado de forma sorrateira, pelas costas e no momento em que a vítima estava sob o efeito de entorpecente (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

[...]

Por fim, esclareço que como a decisão de pronúncia não exige cognição exauriente, bastando a existência de indícios suficientes,
é perfeitamente possível que seja baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
.

[...]

Destarte, reconhecida a justa causa do crime doloso contra a vida para a fase do júri, bem como das qualificadoras, impõe-se a pronúncia do acusado e remessa do julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
, vulgo ‘Neguinho Pocã ou Boca de Pocã’ pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV do CP, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca”.

Pelo que se depreende dos autos, a autoria delituosa somente começou a ser desvendada em
28/4/2009
, ou seja,
sete meses
após a prática do homicídio [que ocorreu em
24
ou
25/9/2008
], com a inquirição da testemunha
Manoel Barbosa de Sá
perante a autoridade policial.

A aludida testemunha, ouvida,
apenas
e
tão somente
, na fase inquisitorial, assim declarou:

“QUE
é segurança do ‘Lago do Picolé’
, e naquela época trabalhava na parte da manhã, quando chegou para trabalhar,
deparou-se com o corpo de Samuel deitado na arquibancada do lago
; QUE, ao passar por Samuel, ainda mandou que ele fosse dormir em casa; QUE, depois de alguns instantes, um pedreiro, cujo nome não se recorda, lhe chamou e disse: ‘olha, aquele rapaz está morto, eu vi sangue na nuca dele’; QUE o declarante retornou ao local e empurrou o braço de Samuel com o pé, e
percebeu que o mesmo estava morto
; QUE,
passados alguns dias
,
‘Duda’ apareceu no lago e disse que iria jogar um revólver calibre 32 lá no lago
, sendo que
o declarante disse para ele não fazer isso
, pois era um local frequentado por todos; QUE
‘Duda’ foi embora e não jogou o revólver no lago
; QUE, passados alguns meses,
a namorada de ‘Duda’
,
conhecida por ‘Indinha’
,
contou para o declarante que ‘Duda’ havia matado Samuel, por causa de drogas
,
pois Samuel comprou drogas com ‘Duda’ e não pagou
; QUE, no dia da morte de Samuel, Fabrício e ‘Duda’ mandaram chamaram Samuel no lago e mataram Samuel; QUE, após este fato, ‘Duda’ continuou alguns dias na cidade, e depois foi embora para Rondonópolis, segundo informações de ‘Indinha’ [...]”.

A partir deste depoimento, as suspeitas recaíram sobre
José Ivonaldo da Silva
e
Fabrício Batista Guimarães
, razão pela qual a autoridade policial representou pela prisão temporária de ambos, cujo pleito foi acolhido pelo juízo de origem.

Inquirido perante o Delegado de Polícia,
José Ivonaldo
confessou a autoria do delito, assim narrando:

“QUE
confessa neste ato que foi ele o autor dos disparos que levou à morte a pessoa de Samuel de Tal
, conhecido também como ‘Sujeirinha’, e que no momento estavam com ele as pessoas conhecidas como Gabriel de Tal, o ‘Neguinho da Pocã’, e Maicon de Tal, o ‘Vaca’ [...]
e o motivo foi porque Samuel de Tal
, o
‘Sujeirinha’
,
devia a ele
,
Gabriel de Tal
,
o ‘Neguinho da Pocã’
,
uma ‘grana’ de droga que havia pego com ele e que ele ia ter que cobrar dele aquela ‘fita’
; QUE afirma que, naquele dia, ele havia consumido muita droga em companhia de Maicon de Tal, o ‘Vaca’, no bar da Dona Maria, no bairro 13 Pontos; QUE, foi quando a pessoa de Gabriel de Tal chegou até eles, e começaram a falar sobre Samuel, ‘Sujeirinha’, e sobre a ‘grana’ que ele devia a Gabriel de Tal, o ‘Neguinho da Pocã’; QUE o interrogando diz que Gabriel de Tal, após terem bebido muito cerveja e conhaque, e de terem ‘cheirado’ muita droga, os chamou para que fossem à procura de Samuel, o ‘Sujeirinha’ para cobrar a fita que ele lhe devia; QUE saíram daquele bar ele, o interrogando, o Gabriel de Tal, o ‘Neguinho da Pocã’ e Maicon de Tal, o ‘Vaca’; QUE se dirigiram rumo ao lago, que fica na Vila Nova, e casualmente avistaram a pessoa de Samuel de Tal, o ‘Sujeirinha’, sentado à beira do lago, de frente para o mesmo, fumando; QUE o interrogando afirma que foi exatamente naquele momento que decidiram ‘executar’ a pessoal de Samuel de Tal, o ‘Sujeirinha’, isso porque
o Gabriel de Tal disse a eles que trazia consigo uma arma e perguntou então ao interrogando se ele tinha coragem de ‘fazer o serviço’
; QUE
o interrogando diz que respondeu a ele que sim
,
e Gabriel de Tal arrancou da cintura um revólver entregou a ele
,
‘interrogando’ que, de imediato, pegou a arma e se direcionou até onde estava Samuel de tal, o ‘Sujeirinha’, e sem que ele sequer o percebesse, disparou contra ele, pelas costas
; QUE o interrogando afirma que os disparos não foram à ‘queima-roupa’ e, sim, a uma certa distância que ele acredita ter sido a uns 03 passos; e que Samuel de Tal não teve chance de defesa, pois sequer percebeu sua aproximação [...]; QUE ele então
saiu correndo em direção aos seus comparsas e devolveu a arma a Gabriel de Tal
,
o ‘Neguinho da Pocã’
, que, por sua vez, saiu em direção à trilha de motocross do outro lado do lago e ele e Maicon de Tal, o ‘Vaca’, saíram para outra direção, indo o interrogando para o lugar onde morava [...]; QUE insiste em reafirmar que os envolvidos no assassinato de Samuel de Tal são somente ele, interrogando, Gabriel de Tal, o ‘Neguinho da Pocã’ e Maicon de Tal, o ‘Vaca’, e ninguém mais [...]”.

O até então suspeito,
Fabrício Batista Guimarães
, por sua vez,
negou
qualquer participação na empreitada delituosa, asseverando, contudo, que
José Ivonaldo
assumiu a autoria da morte de
Samuel
, a mando de
Gabriel
, conhecido como ‘Neguinho da Pocã’, um traficante de drogas que atuava em Alto Taquari.

O adolescente,
Maicon Rogério da Silva
, citado pelo codenunciado,
José Ivonaldo
, inquirido na fase extrajudicial, confirmou que estava presente no momento dos disparos.

Asseverou que viu o momento em que
Gabriel
tirou uma arma da cintura e passou para
José Ivonaldo
que, de imediato, rumou para onde estava
Samuel
e efetuou dois disparos de revólver calibre 32.

Consignou por derradeiro que, no momento do homicídio, estavam apenas ele [
Maicon
],
José Ivonaldo
[
Duda
] e
Gabriel
[
Neguinho da Pocã
], e que
José Ivonaldo
foi o autor dos disparos.

Consta dos autos, ainda, o auto de reconstituição de local do homicídio, oportunidade em que
José Ivonaldo
demonstrou, com requinte de detalhes, a forma como os fatos ocorreram.

Ocorre que, tais elementos informativos foram colhidos no
âmbito investigativo
.

Na
fase judicial
, não existe uma única prova que aponte o envolvimento de
Gabriel Ribeiro da Silva
com o crime perpetrado.

A testemunha
Maicon Rogério da Silva,
que na fase inquisitorial disse ter presenciado o momento em que
Gabriel
sacou a arma da cintura e a repassou para
José Ivonaldo
efetuar os disparos contra
Samuel
, asseverou, em juízo, que
nada sabe acerca do homicídio
.

Disse que
não
estava com os réus,
José Ivonaldo
e
Gabriel
, momentos antes do crime, e que, à época,
“rolou esta conversa”
, mas
“nunca estive com estes dois caras”
.

Vale dizer:
Maicon Rogério
modificou substancialmente sua versão, excluindo a participação de
Gabriel
não só da prática delituosa, como também de sua presença no local dos fatos.

De fato, não se pode olvidar que existem
indícios
de envolvimento de
Gabriel
na prática do delito.

Porém, tais indícios
não
foram extraídos de provas judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desautorizando, com isso, a pronúncia do réu.

Há um detalhe curioso, que despertou minha atenção, a respeito da arma de fogo utilizada no crime.

Digo isso porque, a testemunha
Manoel Barbosa de Sá
, segurança do “Lago do Picolé” disse, perante a autoridade policial, que
dias após o homicídio
, o corréu
José Ivonaldo
falou que jogaria uma arma de fogo, calibre 32, dentro do lago.

Todavia,
José Ivonaldo
, na fase inquisitorial, afirmou que devolveu a arma de fogo para
Gabriel
, sendo que o artefato utilizado no crime foi justamente um
revólver calibre 32
.

José Ivonaldo
asseverou ainda que reencontrou
Gabriel
em Rondonópolis, e ao conversarem sobre o homicídio, perguntou o que
Gabriel
havia feito com a arma, tendo este respondido que jogou a arma no lago na mesma noite do crime.

Em outras palavras: ou
José Ivonaldo
ficou com a arma do crime após os disparos efetuados, ou ele também possuía um revólver calibre 32, pois, dias após aos fatos, tentou jogá-lo no
“Lago do Picolé”
.

De toda sorte, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, tenho defendido a posição de que não é possível firmar a decisão de pronúncia com base
exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado, com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

Por esta e por outras razões, deve o juiz togado atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
, consoante se extrai de magistral lição de
Walfrido Cunha Campos
:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia,
criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri,
houver dúvida a respeito da autoria
,
o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo
, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou
ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri
, ou
ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes
.
Ele não fica em dúvida
.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina
Inocêncio Borges da Rosa
:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de
Ary Azevedo Franco
, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado
,
culto e compenetrado de suas responsabilidades
constantes,
seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita
,
vaga
,
incerta
,
por simples indício duvidoso’
”
[Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte,
‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’
(REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].

Por esta razão, ou seja, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular, sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo
Ministro Rogério Schietti Cruz
, em
8/3/2019
, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
despronunciar
o réu
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020